Tribunal: TJBA
Processo: 8061557-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061557-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALINE CASTRO FAGUNDES DE JESUS

Advogado(s)
:
MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO DE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 163. TERÇO DE FÉRIAS, HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E DE INSALUBRIDADE. NATUREZA TRANSITÓRIA E INDENIZATÓRIA DAS PARCELAS. INAPLICABILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTONOMIA LEGISLATIVA DO ESTADO QUE NÃO AFASTA A NATUREZA CONSTITUCIONAL DO TEMA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que concedeu tutela de evidência em ação ordinária proposta por servidora pública estadual, afastando a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade. A decisão baseou-se na tese fixada pelo STF no Tema 163 de repercussão geral. O agravante sustenta que a decisão não considerou a legislação estadual específica e que a tese do STF não pode ser aplicada automaticamente, havendo, ainda, risco de prejuízo à arrecadação do Estado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas transitórias ou de natureza indenizatória, que não se incorporam aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos estaduais, diante da tese firmada pelo STF no Tema 163 e da legislação estadual vigente.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STF, firmada no RE 593.068 (Tema 163), estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público.
4. A tese tem natureza vinculante e possui aplicabilidade imediata aos entes federativos, inclusive estaduais, por tratar de matéria constitucional.
5. A legislação estadual baiana (Leis nº 6.677/94 e 11.357/2009) prevê expressamente a exclusão de determinadas verbas da base de cálculo previdenciária, em harmonia com a tese firmada pelo STF.
6. Não se vislumbra ofensa à autonomia estadual ou ao pacto federativo, pois o STF, ao julgar o Tema 163, tratou de interpretação constitucional uniforme aplicável a todos os entes.
7. A cobrança de contribuição sobre verbas não incorporáveis fere os princípios constitucionais da legalidade tributária, contributividade e da solidariedade, conforme já decidido pela Suprema Corte.

IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061557-94.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada ALINE CASTRO FAGUNDES DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora